Tribunal: TJPA
Processo: 0815180-33.2023.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0815180-33.2023.8.14.0040

APELANTE: ADAILTON SILVA DOS SANTOS

APELADO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS. INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO VÁLIDA. SENTENÇA ANULADA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de cobrança proposta por servidor municipal contra o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Parauapebas – SAAEP, sob fundamento de ausência de recolhimento das custas processuais.

2.

A decisão impugnada indeferiu o pedido de justiça gratuita e considerou desatendida a determinação judicial de comprovação de hipossuficiência, sem intimação válida da parte autora para suprir a ausência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há duas questões em discussão: (i) saber se o indeferimento da justiça gratuita pode ocorrer sem demonstração de prova em sentido contrário à declaração de hipossuficiência; e (ii) saber se a extinção do processo por ausência de recolhimento de custas é válida diante da ausência de intimação pessoal ou publicação formal da determinação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A declaração de hipossuficiência goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, sendo inválido o indeferimento da justiça gratuita sem fundamentação concreta e suficiente que afaste essa presunção.

5.

A ausência de intimação formal da parte ou de seu advogado para suprir a determinação judicial de comprovação da hipossuficiência configura vício procedimental, violando o contraditório e a ampla defesa.

6.

A sentença baseou-se erroneamente no art. 485, IV, do CPC, quando o caso, por envolver ausência de pagamento de custas, subsume-se ao art. 485, III, que exige intimação pessoal da parte, não realizada no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso de apelação conhecido e provido para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento:

“1. A declaração de hipossuficiência tem presunção de veracidade, que somente pode ser afastada por prova robusta em sentido contrário.

2. A ausência de intimação formal da parte ou de seu advogado para suprir a exigência de recolhimento de custas impede a extinção do processo por abandono, sob pena de nulidade da sentença.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 0815180-33.2023.8.14.0040.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso, dando-lhe provimento
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de

APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ADAILTON SILVA DOS SANTOS
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas, nos autos da
Ação de Cobrança nº 0815180-33.2023.8.14.0040,
ajuizada pelo ora apelante em face do
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PARAUAPEBAS – SAAEP.

Na petição inicial, o autor afirmou ter mantido vínculo empregatício com o apelado, de janeiro de 2017 a fevereiro de 2023, exercendo a função de operador de estação de tratamento, e pleiteou o pagamento de verbas trabalhistas que entendia devidas, acrescidas de FGTS, multa de 40%, férias proporcionais, 13º salário e indenização por danos morais. Requereu, ainda, a concessão da justiça gratuita.

O juízo de origem determinou a juntada de documentos comprobatórios da hipossuficiência para exame do pedido de gratuidade de justiça. Contudo, não havendo resposta nos autos, sobreveio sentença extinguindo processo sem resolução do mérito,

sob o argumento de ausência de recolhimento das custas iniciais.

Irresignado, o autor interpôs a presente Apelação Cível, defendendo o reconhecimento de sua hipossuficiência, destacando estar desempregado e recebendo auxílio do INSS.

Argumenta que não foi regularmente intimado para suprir a exigência de recolhimento das custas, o que macula a sentença de nulidade por ofensa ao contraditório e à ampla defesa. A intimação da decisão não teria

sido publicada em diário, nem teria ocorrido intimação pessoal do autor.

Reitera o pedido de concessão da justiça gratuita e, subsidiariamente, a anulação da sentença para que o processo tenha regular prosseguimento.

Não foram apresentadas Contrarrazões.

O Ministério Público, manifestou-se pela desnecessidade de sua intervenção no caso, por se tratar de litígio de natureza patrimonial entre partes capazes, sem relevância social ou interesse público primário que justificasse a atuação.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

A controvérsia devolvida a esta Corte refere-se à extinção da ação de cobrança ajuizada pelo apelante, sem resolução do mérito, em razão do não recolhimento de custas processuais, sob fundamento do art. 485, IV, do CPC.

De pronto, compulsando os autos, denoto que a sentença merece reforma.

Primeiramente, no tocante à justiça gratuita, a decisão recorrida deixou de reconhecer a hipossuficiência do apelante, não obstante a juntada da declaração de pobreza nos termos da Lei nº 7.115/83, acompanhada de documentos comprobatórios, como CTPS e extratos de benefício previdenciário, que demonstram a condição de desempregado e o recebimento de auxílio temporário do INSS.

O art. 99, §3º, do CPC é expresso ao estabelecer que a simples declaração de insuficiência de recursos goza de presunção de veracidade, apenas podendo ser afastada diante de prova robusta em sentido contrário.

A sentença, ao indeferir a benesse sem indicar elementos concretos capazes de infirmar tal presunção, incorreu em manifesta violação ao disposto nos arts. 98 e 99 do CPC, bem como ao art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

Destaco, também, assistir razão ao recorrente quanto a alegação de ausência de intimação válida. A sentença incorreu em vício insanável de procedimento, além de fundamentar-se em interpretação equivocada da norma processual.

Vislumbra-se que a decisão que exigiu a comprovação da hipossuficiência econômica do autor não foi regularmente comunicada. Verifica-se que tal despacho foi apenas inserido na “aba expedientes” do sistema PJe, sem que houvesse publicação em Diário da Justiça ou intimação pessoal da parte.

O art. 9º do CPC estabelece que não se proferirá decisão contra uma das partes sem que esta seja previamente ouvida. Além disso, o art. 272, §§2º e 5º, do CPC dispõe que as intimações devem ser feitas na pessoa do advogado cadastrado no processo, por meio do Diário da Justiça eletrônico, salvo hipóteses de intimação pessoal exigidas em lei.

Logo, apenas a inserção de informação em “aba interna” do sistema, sem publicação ou comunicação formal, não atende ao requisito legal de validade da intimação.

Nesse contexto, a extinção do processo por ausência de recolhimento de custas configura flagrante cerceamento de defesa, pois o apelante foi privado da oportunidade de cumprir a determinação por não ter sido regularmente intimado. O vício atinge a própria formação da relação processual, impondo a anulação da sentença.

Além disso, cumpre destacar que a situação não se enquadra no art. 485, IV, do CPC, utilizado como fundamento da sentença. O não recolhimento de custas de citação caracteriza desídia do autor, subsumindo-se ao art. 485, III, que expressamente condiciona a extinção à prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta, no prazo de cinco dias (§1º do mesmo artigo). O juízo de origem, ao aplicar o inciso IV em lugar do inciso III, desconsiderou a disciplina legal adequada, agravando o erro procedimental.

Portanto, a ausência de intimação válida somada à interpretação incorreta do art. 485 do CPC impõe o reconhecimento da nulidade da sentença, com determinação de regular prosseguimento da demanda.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO, DANDO-LHE PROVIMENTO
,
para anular a sentença de
a quo
, retornando os autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito, assegurando o devido processo legal e o acesso à justiça, nos termos do art. 5º, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

É como voto.

Servirá a presente decisão com mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

P.R.I.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 30/10/2025